Tribunal: STF
Processo: ARE 1489085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRE - Expedição de habite-se condicionado ao pagamento de o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Lei Municipal 9924/2016, artigo 43, XVIII - Pretensão de afastar tal exigência, por ser ilegal e inconstitucional - Pagamento que não pode ser exigido para efeito da simples expedição do “habite-se”, por implicar condicionar a licença municipal à satisfação de débito para com o Município, fora da simples taxa de serviço ou de polícia que o ato administrativo possa implicar - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Precedente do TJSP - Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I, II e III; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso a exigência do pagamento ao Fundo de Investimento Urbano, estabelecido na Lei Municipal 9924, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano:



    “Art. 43. Nos termos do Plano Diretor, Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2.004, o Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, exigirá, conforme o caso, como condição para aprovação do projeto as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, abaixo relacionadas: 



    (...) 



    XVIII - pagamento, em dinheiro, ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano FMDU, em rubrica específica destinada à aquisição de terreno, construção, reforma ou ampliação de equipamentos urbanos e comunitários no valor equivalente à demanda identificada. 



    (...)



      § 2º O pagamento, em dinheiro, ao FMDU será utilizado quando da anuência do poder público nos casos em que a demanda identificada não justifique a construção integral de um equipamento. CXXXIII. § 3º O pagamento não poderá substituir a execução de medidas preventivas, compensatórias, corretivas e mitigadoras identificadas pela área competente como essenciais ao funcionamento do empreendimento.”



    (...)



    Contudo, se o pagamento não foi exigido ou efetuado para efeito de aprovação do projeto e da licença para a construção, não pode ser exigido para efeito da expedição do “habite-se”, por implicar condicionar a licença municipal à satisfação de débito para como Município, fora da simples taxa de serviço ou de polícia que o ato administrativo possa implicar, em contraste com as vedações, reconhecidas e proclamadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do C. Supremo Tribunal Federal.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente